Tribunal: TJDFT
Processo: 0710591-60.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PAGAMENTO. VALORES NÃO LEVANTADOS EM SUA TOTALIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Sendo evidente que há correlação lógica entre a causa de pedir e o pedido de invalidação da sentença, não prospera a alegação de que o apelo não deve ser conhecido por força de não observância da regra da dialeticidade.
2. Se, a despeito de terem sido realizadas duas constrições judiciais, as quais resultaram em transferência de valores para conta à disposição do juízo processante, foi levantado montante correspondente a apenas uma delas, há que ser cassada a sentença que extinguiu o processo pelo pagamento por error in procedendo.
3. Apelo provido.